Tribunal: TJSP
Processo: 1514719-05.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
r relativa à "violência" bem demonstrada – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Criminal 1514719-05.2023.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/01/2024; Data de Registro: 09/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/01/2024

Data de publicação:

09/01/2024

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Recursos defensivos visando a desclassificação da imputação para o delito de furto e a redução da reprimenda imposta ao réu MACIEL – Autoria, dolo e materialidade incontroversos – Elementar relativa à "violência" bem demonstrada – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recursos

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Recursos defensivos visando a desclassificação da imputação para o delito de furto e a redução da reprimenda imposta ao réu MACIEL – Autoria, dolo e materialidade incontroversos – Elementar relativa à "violência" bem demonstrada – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recursos desprovidos.